Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-42.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegação do autor, menor de idade, de que teria sido agredido por sua professora em sala de aula – Conjunto probatório dos autos que não é suficiente para corroborar as alegações do autor – Inquérito policial que concluiu pela não ocorrência da agressão – Elementos dos autos que indicam que os ferimentos sofridos pelo autor decorreram de sua queda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegação do autor, menor de idade, de que teria sido agredido por sua professora em sala de aula – Conjunto probatório dos autos que não é suficiente para corroborar as alegações do autor – Inquérito policial que concluiu pela não ocorrência da agressão – Elementos dos autos que indicam que os ferimentos sofridos pelo autor decorreram de sua queda acidental na sala de aula – Não caracterização dos elementos necessários para configurar responsabilidade em indenizar – Sentença reformada – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001123-42.2017.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA e SUEIDI APARECIDA BENTO DE
OLIVEIRA, são apelados NYCOLAS GABRIEL PEREIRA GUALÇONI (MENOR
REPR P/MAE) (JUSTIÇA GRATUITA) e GEDALVA ELIANA PEREIRA (MAE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
2
VOTO No 29.363
APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-42.2017.8.26.0415
COMARCA: PALMITAL
APELANTES: MUNICIPALIDADE DE PLATINA E SUEIDI APARECIDA
BENTO DE OLIVEIRA
APELADO: NYKOLAS GABRIEL PEREIRA GUALÇONI
Juiz de 1a Instância: Luis Fernando Vian
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA

Alegação do autor, menor de idade, de que teria sido
agredido por sua professora em sala de aula
Conjunto
probatório dos autos que não é suficiente para corroborar as
alegações do autor Inquérito policial que concluiu pela
não ocorrência da agressão – Elementos dos autos que
indicam que os ferimentos sofridos pelo autor decorreram
de sua queda acidental na sala de aula Não caracterização
dos elementos necessários para configurar responsabilidade
em indenizar Sentença reformada Recursos providos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
NYKOLAS GABRIEL PEREIRA GUALÇONI, representado por sua genitora
Gedalva Eliana Pereira, em face de SUEIDI APARECIDA BENTO DE
OLIVEIRA e da MUNICIPALIDADE DE PLATINA, alegando ter sido
agredido pela primeira ré, sua então professora, dentro da sala de aula
da escola municipal EMEF Prof. Terezinha Aparecida Gonçalves, o que lhe
acarretou hematomas no rosto. Requer, assim, a condenação ao
pagamento de indenização pelos danos morais que teria suportado, no
valor de R$ 100.000,00.
O representante do Ministério Público em 1a
instância deixou de se manifestar por entender que a demanda envolve
direito individual disponível de incapaz, o qual se encontra devidamente
representado nos autos.
A r. sentença de fls. 143/144, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
3
adotado, julgou procedente o pedido para o fim de condenar as rés,
solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), devidamente acrescida de correção monetária pela tabela prática
do E. TJSP a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso. O Magistrado a quo entendeu que o exame
médico acostado aos autos demonstra que o autor realmente sofreu
lesões nos olhos e na cabeça, compatíveis com a agressão descrita na
inicial, sendo que uma das testemunhas confirmou que a lesão foi
ocasionada pela professora, ao narrar que seu filho presenciou o
momento em que a corré teria agredido o autor.
Em razão da sucumbência, condenou as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A corré Sueidi Aparecida Bento de Oliveira
interpôs apelação às fls. 190/194 alegando, em síntese, que o ferimento
sofrido pelo autor foi causado em razão de um escorregão, e não por
qualquer agressão perpetrada pela apelante. Sustenta que tentou evitar
que o autor permanecesse correndo pela sala, mas o mesmo não teria
obedecido às suas ordens, tendo o dano ocorrido por culpa exclusiva da
vítima.
A Municipalidade de Platina interpôs apelação às
fls. 195/202 alegando, em síntese, que a corré sequer foi indiciada na
fase de inquérito policial, em razão da inexistência de provas acerca da
agressão, sendo que a ocorrência de tal agressão também não restou
comprovada durante a instrução processual. Sustenta o conjunto
probatório dos autos demonstra que os ferimentos sofridos pelo autor
decorreram de sua queda enquanto corria pela sala de aula, sendo que
as testemunhas de defesa foram unânimes em afirmar que a corré
atuava de maneira correta e equilibrada durante as aulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
4
Contrarrazões às fls. 216/220.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se às
fls. 239245 opinando pela exclusão da corré Sueidi Aparecida Bento de
Oliveira do polo passivo da demanda, em cumprimento do preceito
firmando nos autos do Recurso Extraordinário de no 1.027.633 Tema
no 940 do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo não provimento do
recurso de apelação interposto pela Municipalidade ré.
Recurso regular e tempestivo (fl. 246).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que o autor, menor
representado nos autos por sua genitora, alega ter sido agredido na sala
de aula de escola municipal por sua professora, razão pela qual requer a
condenação desta e também da Municipalidade de Platina ao pagamento
de indenização pelos danos morais que teria suportado.
A responsabilidade extracontratual do Estado se
traduz na obrigação de reparar, economicamente, os danos causados a
terceiros por atos ou omissões praticados por agentes públicos no
exercício de suas atribuições.
Para que haja o dever de o Estado indenizar, o
lesado deve sempre comprovar, necessariamente, o dano, a conduta ou
omissão do Estado e o nexo de causalidade entre eles, sendo tais
elementos bastantes para as hipóteses que envolvam ação dos agentes
estatais ou omissão específica da Administração Pública. Em havendo
omissão genérica do Estado, prevalece o entendimento de que a
responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada também a culpa
do ente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
5
Seja
ela
objetiva
ou
subjetiva,
a
responsabilização do Estado exige sempre a prova do nexo causal.
Inexistindo nexo causal entre a atuação estatal e o dano, deve ser
afastada a responsabilização do ente público, sendo, por conseguinte,
irrelevante a discussão atinente à existência de culpa.
Esta é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Sendo a existência do nexo de causalidade o
fundamento
da
responsabilidade
civil
do
Estado, esta deixará de exigir ou incidirá de
forma atenuada quando o serviço público não
for a causa do dano ou quando estiver aliado a
outras circunstâncias, ou seja, quando não for a
causa única. Além disso, nem sempre os
tribunais aplicam a regra do risco integral,
socorrendo-se, por vezes, da teoria da culpa
administrativa ou culpa anônima do serviço
público.” (Direito Administrativo, Atlas, 20a ed.,
p. 602).
No caso dos autos, o autor alega que, no dia
15.03.2016, foi agredido em sala de aula pela corré Sueidi Aparecida
Bento de Oliveira, sua então professora, que teria “batido a cabeça do
autor na carteira”, acarretando ferimentos em sua face.
Por outro lado, a corré alega que, no dia dos
fatos, o autor estaria correndo pela sala quando tropeçou e bateu sua
cabeça na carteira, tendo os ferimentos sido causados por um acidente.
E em que pese o entendimento do Magistrado a
quo, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para corroborar a
versão dos fatos descrita pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
6
Inicialmente,
anote-se
que
os
ferimentos
sofridos pelo autor restaram incontroversos, uma vez que foram
devidamente demonstrados pelo relatório médico de fls. 32/33 e pelo
exame de corpo de delito juntado à fl. 96. A controvérsia da demanda
cinge-se, portanto, em definir se tais ferimentos decorreram de acidente
sofrido pelo autor ou de agressão perpetrada pela corré, sua professora
na escola municipal.
A esse respeito, o Ofício no 15/2016, assinado
pelo Delegado de Polícia e encaminhado ao Juiz de Direito do JECRIM do
Fórum de Palmital SP, noticia que “após as diligências policiais, não
obstante o laudo de exame de corpo de delito da vítima constatar lesão
corporal de natureza leve, o circunstanciado relatório de investigações, o
relatório do Conselho Tutelar, as informações das escolas e oitiva das
testemunhas, s.m.j. não houve infração penal a ser apurada, ou pelo
menos não foi comprovada a autoria delitiva” (fl. 78).
A aluna Ana Karolina Camargo de Jesus foi
ouvida na Delegacia de Polícia de Assis, em 29.03.2016, e afirmou que
“aproximadamente duas semanas atrás a professora Sueidi Aparecida
Bento de Oliveira pediu para Nykolas sentar na cadeira, porque ele
estava correndo em volta de sua carteira e estava puxando o seu cabelo.
A declarante informa que Nykolas quando foi sentar na cadeira tropeçou
e bateu o rosto, ou seja, próximo do olho no meio da carteira. A
declarante esclarece que Nykolas começou a chorar a professora Sueidi
estava próxima da lousa e de imediato veio saber o que havia acontecido
com Nykolas. Por fim informa que Nykolas é um aluno que fica brincando
na sala de aula, fica correndo em volta da carteira e não participa da
aula” (fl. 97).
Consta dos autos, ainda, o Relatório de
Investigações da Polícia Civil (fl. 101), no qual o Agente Policial informa
que foram realizadas diligências junto ao Conselho Tutelar e à EMEF Prof.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
7
Terezinha
Aparecida
Gonçalves,
tendo
sido
ouvidas
diversas
mães/responsáveis e seus filhos que são alunos da mesma sala, cujos
nomes foram indicados no referido relatório. Acerca dos resultados das
diligências, o Agente Policial assim consignou:
“Já com as mães e crianças, verificamos que
são unânimes em afirmar sobre a competência
daquela professoram sendo que para várias
mães e responsáveis ela já deu aulas para
outros filhos em anos anteriores“ e que tudo
correu
sempre
muito
bem
e
dentro
da
normalidade. Acreditam que não é do perfil da
professora agredir alguém muito menos em se
tratando de um aluno.
(...)
Por fim, algumas mães e responsáveis, com
base naquilo que seus filhos lhe disseram,
afirmaram que o aluno se auto lesionou, pois
estava correndo, tropeçou e chocou sua face
em uma carteira na sala de aula. Dizem ainda
que a professora havia lhe dito para parar de
correr e depois do ocorrido, prontamente o
socorreu”.
Diante de tais fatos, o Ministério Público
requereu o arquivamento do Termo Circunstanciado instaurado para a
apuração do suposto crime de lesão corporal (fls. 114/116), o eu foi
acolhido pelo Juízo (fl. 118).
Quanto às testemunhas ouvidas em Juízo, a
Sra. Vanessa Almeida dos Reis, que atuava como professora na escola
em que os fatos ocorreram, afirmou que não presenciou os fatos, mas
questionou os alunos posteriormente e os mesmos afirmaram que a corré
Sueidi Aparecida Bento de Oliveira não teria agredido o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
8
Por outro lado, a testemunha Maria Aparecida
Freitas Pinto, mãe de um colega de sala do autor, afirmou que no dia do
ocorrido o seu filho saiu da escola chorando e relatou que a corré Sueidi
Aparecida Bento de Oliveira teria “batido a cabeça do Nykolas na
carteira”
Tal depoimento, contudo, é insuficiente para
contradizer os demais elementos probatórios constantes dos autos,
especialmente as conclusões da investigação policial, anotando-se que de
uma sala de aula com aproximadamente 16 alunos (fl. 101) que
presenciaram o fato, somente um deles corroborou a versão apresentada
pelo autor.
É forçoso concluir, portanto, que o autor não
comprovou, de forma suficiente, que os ferimentos por ele sofridos
decorreram da alegada agressão que teria sido perpetrada pela corré
Sueidi Aparecida Bento de Oliveira, não tendo o mesmo se desincumbido
do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil de 2015.
Dessa forma, não resta outro caminho senão o
da improcedência da ação, devendo ser reformada a r. sentença
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos recursos interpostos pelas rés para julgar improcedente o pedido
inicial.
Em razão da inversão do julgado, fica o autor
condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do
artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-42.2017.8.26.0415 -Voto no 29363
9
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação
de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora